Tribunal: STF
Processo: ARE 1325705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. REVISÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA SOB A ÉGIDE DA LEI 4.297/1963. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. ALTERAÇÃO DA REGRA PELA LEI 5.697/1971. INAPLICABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
    1. O STJ pronunciou-se, em sede de recurso representativo de controvérsia, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a autarquia previdenciária promover a revisão de benefício previdenciário concedido antes da Lei 9.784/1999 - que no art. 54 estabeleceu o prazo decadencial quinquenal para a Administração rever os seus atos - é a data de sua publicação (01/02/1999). No entanto, com a superveniência da MP nº 138/2003, convertida na Lei 10.839/2004, o prazo decadencial aplicável à autarquia previdenciária para a revisão do ato de concessão de benefício passou a ser de 10 (dez) anos, findando em 01/02/2009. Por outro lado, em se tratando de benefício concedido já na vigência da Lei 9.784/1999 e antes da alteração pela MP nº 138/2003, tem se entendido, também, pela aplicação do prazo decenal, que fluirá a partir da data de início do benefício previdenciário. No caso concreto, tendo em vista que a pensão por morte percebida pela parte impetrante teve início em 11/04/1984 (DIB) anteriormente à vigência da Lei 9.784/1999 - e inexistindo provas nos autos acerca da má-fé do segurado -, não havia decorrido o prazo decadencial decenal quando do início da revisão administrativa pela autarquia previdenciária, em 18/06/2008, não havendo, portanto, decadência a ser pronunciada.
     2. É cediço que inexiste direito adquirido a critérios de reajuste, entretanto, a par disso, o STJ firmou entendimento consolidado no sentido de que, preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria na vigência das Leis 1.756/1952 e 4.297/1963, o ex-combatente deve ter seus proventos iniciais calculados em valor correspondente ao de sua remuneração à época da inativação e reajustados conforme preceituam referidos diplomas legais, sem as modificações introduzidas pela Lei 5.698/1971. Assim também tem sido o entendimento deste Tribunal, não só quanto aos proventos originários do ex-combatente, quanto à pensão deles derivada. No caso concreto, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 01/04/1984, razão preenchidos os requisitos para requerimento do benefício ao tempo da vigência das Leis 1.756/1952 e 4.297/1963, os reajustes submetem-se ao regime desses diplomas tanto no que se refere a seus proventos, como à pensão por morte, não se aplicando as modificações da Lei 5.698/1971. 
    3. A correção monetária das parcelas em atraso, a partir da impetração, deve ser feita nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, passando, a partir de então, a observar o índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando da fase de cumprimento do julgado, o que vier a ser decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (alteração de índice, modulação de feitos, etc.). Os juros de mora, por sua vez, são aplicados conforme metodologia e índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.
    4. Honorários incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas na forma da lei, havendo isenção do INSS (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996).
    5. Apelação do INSS não provida. Remessa necessária parcialmente provida (item 3).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente